Tribunal: TJPA
Processo: 0000002-36.2016.8.14.0036
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO â SATISFAÃÃO DE LASCÃVIA MEDIANTE PRESENÃA DE CRIANÃA OU ADOLESCENTE â CONDENAÃÃO â FACILITAÃÃO DE EXPLORAÃÃO SEXUAL DE CRIANÃA OU ADOLESCENTE â CONDENAÃÃO DOS GENITORES DAS VÃTIMAS. Comprovado nos autos que os rÃ©us praticavam conjunÃ§Ã£o carnal com a adolescente na presenÃ§a dos seus irmÃ£os, todos menores. Genitores deixavam as filhas em casa todas as noites, facilitando a exploraÃ§Ã£o sexual da qual tinham pleno conhecimento. Palavra da vÃtima Ã© de fundamental importÃ¢ncia para a convicÃ§Ã£o do juiz, principalmente quando em consonÃ¢ncia com as demais provas dos autos. Recurso provido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00000023620168140036
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADOS: M. C. M. A., R. C. P., F. L. O., D. C. A.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE - CONDENAÇÃO - FACILITAÇÃO DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE - CONDENAÇÃO DOS GENITORES DAS VÍTIMAS. Comprovado nos autos que os réus praticavam conjunção carnal com a adolescente na presença dos seus irmãos, todos menores. Genitores deixavam as filhas em casa todas as noites, facilitando a exploração sexual da qual tinham pleno conhecimento. Palavra da vítima é de fundamental importância para a convicção do juiz, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos. Recurso provido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00000023620168140036
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADOS: M. C. M. A., R. C. P., F. L. O., D. C. A.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Oeiras do Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA E DOMINGOS CAMBRAIA DOS ANJOS nas penas dos arts. 217-A c/c 226, I e II e 71, parágrafo único, todos do CP, praticados conta a vítima RAFAELA DOS NJOS PINTO e absolvê-los em relação às vítimas RAIANE DOS ANJOS PINTO E MARIA DOS ANJOS PINTO, bem como absolvê-los em relação aos crimes previstos no art. 218-A e 218-B, contra todas as vítimas; condenar os réus RAIMUNDO COSTA PINTO E MARIA CRISTINA MOREIRA DOS ANJOS pela prática do delitos tipificados no art. 133, § 3º, II, na forma do art. 69, todos do CP, em relação às vítimas RAFAELA DOS ANJOS PINTO E RAIANE DOS ANJOS PINTO, bem como absolvê-los em relação ao crime previsto no art. 218-B do CP.

Narra a peça acusatória que: ¿
Entre os anos de 2013 e 2015, na Rua Açailândia, s/n, Bairro Santa Maria, nesta cidade, Francisco Lopes de Oliveira, Benedito Balieiro da Costa, Manoel Costa Gaia, Pedro Paulo Cambraia dos Anjos e Domingos Cambraia dos Anjos, por várias vezes, mantiveram conjunção carnal e praticaram ato libidinoso com as crianças Rafaela dos Anjos Pinto, Raiane dos Anjos Pinto e Maria dos Anjos Pinto, menores de 14 anos. Consta ainda que no mesmo dia e local acima referidos, Francisco Lopes de Oliveira, Benedito Balieiro da Costa, Manoel Costa Gaia, Pedro Paulo Cambraia dos Anjos e Domingos Cambraia dos Anjos praticaram, na presença dos menores de 14 anos, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem, assim como submeteram, induziram ou atraíram as menores à prostituição ou outra forma de exploração sexual. Depreende-se também que Raimundo Costa Pinto e Maria Cristina Moreira dos Anjos abandonaram os filhos que estavam sob seus cuidados, guarda, vigilância e autoridade, bem como submeteram, induziram ou facilitaram os filhos menores de idade à prostituição ou outra forma de exploração sexual. (...) as crianças viviam abandonadas pelos pais (...) na residência localizada na rua Açailândia, s/n, Bairro Santa Maria, nesta cidade, vivendo em condições precárias de higiene e saúde, e privadas inclusive de alimento para subsistência. Valendo-se dessas condições em que se encontravam as crianças, os denunciados (...) frequentavam a residência durante a noite e estupravam as crianças Rafaela dos Anjos Pinto, Raiane dos Anjos Pinto e Maria dos Anjos Pinto, mantendo relação sexual e praticando atos libidinosos na presença dos demais irmãos. (...) a vítima mais procurada era a menor Rafaela dos Anjos Pinto, também conhecida como ¿muda¿, devido a sua deficiência que o impede de comunicar-se. Assim, pegavam-na a força, e todos mantinham relação sexual com ela, um de cada vez, ameaçando-a com uma faca e na presença dos irmãos. Consta ainda, que quando não tinham conjunção carnal com as vítimas Raiane dos Anjos Pinto e Maria dos Anjos Pinto, praticavam atos libidinosos, colocando o dedo na vagina e no ânus das meninas. (...) Segundo relatos das vítimas e dos denunciados, estes davam dinheiro em troca de manterem relação sexual, sempre deixando a quantia de R$ 5,00, R$ 10,00 ou R$ 20,00 com uma das vítimas, que aceitavam pela premente necessidade em que viviam. Por outro lado, o denunciado Raimundo Costa Pinto explorava sexualmente as filhas, oferecendo-as aos demais denunciados em troca de dinheiro ou mesmo ¿cachaça¿. Já a denunciada Maria Cristina Moreira dos Anjos facilitava a prostituição ou exploração sexual das filhas menores, abandonando-as à própria sorte, bem como omitindo-se quando deveria agir pra evitar o crime. Extrai-se ainda que toda a vizinhança tinha conhecimento do abandono, da exploração e dos abusos sexuais cometidos, confirmando em todos os termos os depoimentos das vítimas menores de 14 anos e do indiciado Domingos Cambraia dos Anjos, que confessou o crime. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 20 de janeiro de 2015, fl. 07.

Pretende o Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO que seja reexaminada a decisão para condenar os réus FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA e DOMINGOS CAMBRAIA DOS ANJOS pela prática do crime previsto no art. 218-A do CP contra as vítimas RAIANE DOS ANJOS PINTO e MARIA DOS ANJOS PINTO e os réus RAIMUNDO COSTA PINTO e MARIA CRISTINA MOREIRA DOS ANJOS pela prática do crime previsto no art. 218-B do CP. Aduz que as vítimas RAIANE DOS ANJOS PINTO e MARIA DOS ANJOS PINTO assistiam, de dentro do mesmo cômodo ao estupro de sua irmã RAFAELA DOS ANJOS PINTO. Informa que para que o crime ocorra é necessário que o agente esteja praticando a conjunção carnal ou outro ato libidinoso na presença de menor de quatorze anos, restando configurado o crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, uma vez que os Apelados diversas vezes mantiveram relação carnal diante das vítimas, ambas menores e de 14 anos, tendo plena ciência de que elas ali estavam e que a tudo assistiam. Alega que os réus RAIMUNDO COSTA PINTO e MARIA CRISTINA MOREIRA DOS ANJOS, pais das vítimas, foram absolvidos do crime previsto no art. 218-B do CP, tendo como validada a sua omissão quanto aos cuidados que suas filhas tinham por necessidade, bem como seus atos de facilitar a exploração sexual de suas próprias filhas, deixando-as sozinhas todas as noites em casa.

Contrarrazões às fls. 179-181 e 182-185.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 08 de junho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00000023620168140036
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADOS: M. C. M. A., R. C. P., F. L. O., D. C. A.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Oeiras do Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA E DOMINGOS CAMBRAIA DOS ANJOS nas penas dos arts. 217-A c/c 226, I e II e 71, parágrafo único, todos do CP, praticados conta a vítima RAFAELA DOS NJOS PINTO e absolvê-los em relação às vítimas RAIANE DOS ANJOS PINTO E MARIA DOS ANJOS PINTO, bem como absolvê-los em relação aos crimes previstos no art. 218-A e 218-B, contra todas as vítimas; condenar os réus RAIMUNDO COSTA PINTO E MARIA CRISTINA MOREIRA DOS ANJOS pela prática do delitos tipificados no art. 133, § 3º, II, na forma do art. 69, todos do CP, em relação às vítimas RAFAELA DOS ANJOS PINTO E RAIANE DOS ANJOS PINTO, bem como absolvê-los em relação ao crime previsto no art. 218-B do CP.

Narra a peça acusatória que: ¿
Entre os anos de 2013 e 2015, na Rua Açailândia, s/n, Bairro Santa Maria, nesta cidade, Francisco Lopes de Oliveira, Benedito Balieiro da Costa, Manoel Costa Gaia, Pedro Paulo Cambraia dos Anjos e Domingos Cambraia dos Anjos, por várias vezes, mantiveram conjunção carnal e praticaram ato libidinoso com as crianças Rafaela dos Anjos Pinto, Raiane dos Anjos Pinto e Maria dos Anjos Pinto, menores de 14 anos. Consta ainda que no mesmo dia e local acima referidos, Francisco Lopes de Oliveira, Benedito Balieiro da Costa, Manoel Costa Gaia, Pedro Paulo Cambraia dos Anjos e Domingos Cambraia dos Anjos praticaram, na presença dos menores de 14 anos, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem, assim como submeteram, induziram ou atraíram as menores à prostituição ou outra forma de exploração sexual. Depreende-se também que Raimundo Costa Pinto e Maria Cristina Moreira dos Anjos abandonaram os filhos que estavam sob seus cuidados, guarda, vigilância e autoridade, bem como submeteram, induziram ou facilitaram os filhos menores de idade à prostituição ou outra forma de exploração sexual. (...) as crianças viviam abandonadas pelos pais (...) na residência localizada na rua Açailândia, s/n, Bairro Santa Maria, nesta cidade, vivendo em condições precárias de higiene e saúde, e privadas inclusive de alimento para subsistência. Valendo-se dessas condições em que se encontravam as crianças, os denunciados (...) frequentavam a residência durante a noite e estupravam as crianças Rafaela dos Anjos Pinto, Raiane dos Anjos Pinto e Maria dos Anjos Pinto, mantendo relação sexual e praticando atos libidinosos na presença dos demais irmãos. (...) a vítima mais procurada era a menor Rafaela dos Anjos Pinto, também conhecida como ¿muda¿, devido a sua deficiência que o impede de comunicar-se. Assim, pegavam-na a força, e todos mantinham relação sexual com ela, um de cada vez, ameaçando-a com uma faca e na presença dos irmãos. Consta ainda, que quando não tinham conjunção carnal com as vítimas Raiane dos Anjos Pinto e Maria dos Anjos Pinto, praticavam atos libidinosos, colocando o dedo na vagina e no ânus das meninas. (...) Segundo relatos das vítimas e dos denunciados, estes davam dinheiro em troca de manterem relação sexual, sempre deixando a quantia de R$ 5,00, R$ 10,00 ou R$ 20,00 com uma das vítimas, que aceitavam pela premente necessidade em que viviam. Por outro lado, o denunciado Raimundo Costa Pinto explorava sexualmente as filhas, oferecendo-as aos demais denunciados em troca de dinheiro ou mesmo ¿cachaça¿. Já a denunciada Maria Cristina Moreira dos Anjos facilitava a prostituição ou exploração sexual das filhas menores, abandonando-as à própria sorte, bem como omitindo-se quando deveria agir pra evitar o crime. Extrai-se ainda que toda a vizinhança tinha conhecimento do abandono, da exploração e dos abusos sexuais cometidos, confirmando em todos os termos os depoimentos das vítimas menores de 14 anos e do indiciado Domingos Cambraia dos Anjos, que confessou o crime. (...).¿
(sic)

Pretende o Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO que seja reexaminada a decisão para condenar os réus FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA e DOMINGOS CAMBRAIA DOS ANJOS pela prática do crime previsto no art. 218-A do CP contra as vítimas RAIANE DOS ANJOS PINTO e MARIA DOS ANJOS PINTO e os réus RAIMUNDO COSTA PINTO e MARIA CRISTINA MOREIRA DOS ANJOS pela prática do crime previsto no art. 218-B do CP. Aduz que as vítimas RAIANE DOS ANJOS PINTO e MARIA DOS ANJOS PINTO assistiam, de dentro do mesmo cômodo ao estupro de sua irmã RAFAELA DOS ANJOS PINTO. Informa que para que o crime ocorra é necessário que o agente esteja praticando a conjunção carnal ou outro ato libidinoso na presença de menor de quatorze anos, restando configurado o crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, uma vez que os Apelados diversas vezes mantiveram relação carnal diante das vítimas, ambas menores e de 14 anos, tendo plena ciência de que elas ali estavam e que a tudo assistiam. Alega que os réus RAIMUNDO COSTA PINTO e MARIA CRISTINA MOREIRA DOS ANJOS, pais das vítimas, foram absolvidos do crime previsto no art. 218-B do CP, tendo como validada a sua omissão quanto aos cuidados que suas filhas tinham por necessidade, bem como seus atos de facilitar a exploração sexual de suas próprias filhas, deixando-as sozinhas todas as noites em casa.
1)

DA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA E DOMINGOS CAMBRAIA DOS ANJOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 218-A DO CP

Assim dispõe o art. 218-A do CP:
¿Praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem; (...).¿

Restou comprovado nos autos que os réus praticavam conjunção carnal com a menor RAFAELA na presença dos seus irmãos. A referida menor tinha deficiência de fala (mudez) e não conseguia gritar, conforme restou apurado nos autos. Segundo relatado por uma das vítimas, MARIA DOS ANJOS PINTO, em seu depoimento em sede policial, fl. 21 - apenso, ¿(...) todos os dias seus pais saíam de casa e seus tios Domingos e Pedro Paulo e mais os elementos conhecidos como `CHICO PILHA¿, `BIRRONCA¿ E `MANECA¿ apareciam em sua casa à noite pra manter relação sexual com suas irmãs RAFAELA E RAIANE; que mantinha relações sexuais na cama; eu tiravam toda a roupa de RAFAELA; que deitavam em cima de RAFAELA um após o outro; que os réus abusavam de suas irmãs na sua frente.¿

À fl. 23 - apenso, a vítima RAIANE DOS ANJOS PINTO afirmou que: ¿todos iam a sua casa `pegar¿ a sua irmã RAFAELA, de 14 anos de idade, conhecida como `muda¿; que os autores ameaçavam RAFAELA e depois a colocavam em cima de uma cama, tiravam toda a roupa dela e um de cada vez mantinham relação sexual com RAFAELA; que ela e seus irmãos viam tudo que os autores faziam com RAFAELA; que sua irmã não fala, por isso não podia gritar; (...) que os autores abusam de sua irmã RAFAELA há bastante tempo; que contou para seus pais o que os autores faziam com ela e com sua irmã RAFAELA e eles nada disseram; (...).¿

A testemunha ONATÉRCIA MATOS DA SILVA, fl. 95 - mídia, afirmou em seu depoimento que: ¿(..) a menor RAIANE lhe contou que vinha sendo abusada sexualmente pelos acusados na frente das outras crianças, RAFAELA e MARIA, 14 e 10 anos de idade; que eles faziam sexo primeiro com uma e depois com a outra; que elas viam tudo, uma da outra; que eles tapavam a boca delas com a mão; que sofreram esses abusos por muitos anos, todos os dias; que os acusados colocavam um pano em sua boca e as viravam de bruços, uma por uma, enquanto as outras ficavam assustadas em um canto enquanto a cena acontecia; (...).¿

Sendo assim, não há dúvidas de que os réus FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA e DOMINGOS CAMBRAIA DOS ANJOS devem responder pela prática do delito previsto no art. 218-A do CP, eis que praticaram na presença de menores de 14 anos conjunção carnal, a fim de satisfazer lascívia própria, conforme dispõe o art. 218-A do CP. Passo à dosimetria da pena:

Do réu FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA

Culpabilidade - reprovável, eis que poderia ter evitado a presença das demais crianças no local, indo para uma área mais reservada, porém não se importou se as crianças iriam ver os abusos ou não, demonstrando extrema frieza e descaso.

Antecedentes - o réu não possui antecedentes criminais.

Conduta social - inexistem elementos nos autos para se aferir a conduta social do réu.

Personalidade - inexistem elementos nos autos para se aferir a personalidade do réu.

Circunstâncias - demonstram que o réu entrava na casa sempre à noite e abusava das vítimas na frente de suas irmãs, sem qualquer pudor. Tal circunstância judicial é própria do delito, não sendo desfavorável ao réu.

Consequências - são próprias do tipo penal.

Comportamento da vítima - não influiu para a prática do delito.

Fixo a pena base em 2 anos e 4 meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento prevista no art. 226, I, do CP, razão pela qual elevo a pena em 1/4, totalizando 2 anos e 11 meses de reclusão.

Sendo assim, na forma do at. 69 do CP (concurso material de crimes), passo a aplicar as penas cominadas ao réu FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA cumulativamente, totalizando 27 anos e 11 meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, sendo 25 anos de reclusão pela prática do delito previsto nos arts. 217-A c/c 226, I e II, e parágrafo único do 71, todos do CP e 2 anos e 11 meses de reclusão pelo crime previsto no art. 218-A do CP.

Do réu DOMINGOS CAMBRAIA DOS ANJOS

Culpabilidade - reprovável, eis que poderia ter evitado a presença das demais crianças no local, indo para uma área mais reservada, porém não se importou se as crianças iriam ver os abusos ou não, demonstrando extrema frieza e descaso.

Antecedentes - o réu não possui antecedentes criminais.

Conduta social e personalidade - inexistem elementos nos autos para se aferir tais circunstâncias judiciais.

Circunstâncias do crime - demonstram que o réu entrava na casa sempre à noite e abusava das vítimas na frente de suas irmãs, sem qualquer pudor. Tal circunstância judicial é própria do delito.

Consequências - são próprias do tipo penal.

Comportamento da vítima - não influiu para a prática do delito.

Fixo a pena base em 2 anos e 4 meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento prevista no art. 226, I e II, do CP, razão pela qual adoto o maior aumento, 1⁄2, eis que o réu era tio das vítimas, passando a dosá-la em 3 anos e 6 meses de reclusão.

Sendo assim, na forma do at. 69 do CP (concurso material de crimes), passo a aplicar as penas cominadas ao réu DOMINGOS CAMBRAIA DOS ANJOS, cumulativamente, totalizando 24 anos e 4 meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, sendo 20 anos e 10 meses de reclusão pela prática do delito previsto nos arts. 217-A c/c 226, I e II, e parágrafo único do 71, todos do CP e 3 anos e 6 meses de reclusão pelo crime previsto no art. 218-A do CP.
2)

DA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS RAIMUNDO COSTA PINTO e MARIA CRISTINA MOREIRA DOS ANJOS DO CRIME PREVISTO NO ART. 218-B DO CP.

Ambos os réus são genitores das vítimas.

O art. 218-B do CP assim dispõe:
¿Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone: (...).¿

Em sede policial, a vítima RAIANE declarou, fl. 23 - apenso, que: ¿(...) seus pais sabiam que elas eram abusadas sexualmente pelos autores, mas não tomavam providências; que o pai da vítima, RAIMUNDO COSTA PINTO, já ofereceu as vítimas em troca de cachaça.¿
¿Nos crimes em que a conduta delituosa é cometida na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância para a convicção do juiz, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes do STJ¿. (Apelação Criminal nº 35060043912, 1ª Câmara Criminal do TJES, Rel. Ney Batista Coutinho. j. 31.08.2011, DJ 15.09.2011).

A testemunha Onatércia Matos da Silva, fl. 95 - mídia, afirmou perante o juízo que: ¿(...) os pais consentiam com a situação em troca de bebida alcoólica, pois ambos são alcoólatras. (...).¿

Domingos Cambraia dos Anjos, réu, mídia à fl. 95, afirmou que: ¿(...) manteve relação sexual com a menor RAFAELA, junto com Benedito Balieiro da Costa e Manoel Costa Gaia, por diversas vezes, com o consentimento dos pais que, em troca, recebiam bebida alcoólica e alimentos pelo favorecimento. (...).¿

Sendo assim, os genitores das vítimas tinham pleno conhecimento dos abusos sofridos por suas filhas, sabendo o que se passavam no interior da residência quando eles saíam à noite, deixando as crianças em casa. Ademais, restou comprovado que o genitor facilitava os abusos em troca de bebida alcoólica.

Desta forma, não há que se falar em absolvição, devendo ser condenados pela prática do delito previsto no art. 218-B do CP.

Da dosimetria da pena:

Com relação ao réu RAIMUNDO COSTA PINTO
, pai das vítimas:

Culpabilidade - reprovável, eis que ao sair todas as noites e deixar as crianças sem o cuidado e vigilância necessários, facilitava a exploração sexual das menores. Ademais, restou comprovado pelos depoimentos colhidos em juízo que chegava a oferecer as filhas em troca de bebida alcoólica.

Antecedentes - não possui maus antecedentes.

Conduta social e personalidade - Inexistem elementos nos autos capazes de aferi-las.

Motivos do delito - próprios do tipo.

Circunstâncias do crime - definidas no tipo penal.

Consequências - também próprias do tipo penal.

Comportamento das vítimas - não influiu para a prática do delito.

Fixo a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes. Presente a causa de aumento prevista no art. 226, I e II, do CP (concurso de agentes e ascendente das vítimas), pelo que elevo a pena em 1⁄2, totalizando 6 anos e 9 meses de reclusão.

Na forma do art. 69 do CP, cumulo as penas fixada ao réu RAIMUNDO COSTA PINTO, totalizando, 1 ano e 4 meses de detenção em regime aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 133, § 3º, II, do CP e 6 anos e 9 meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto pelo cometimento do delito insculpido no art. 218-B, do CP.

Com relação à ré MARIA CRISTINA MOREIRA DOS ANJOS
:

Culpabilidade - reprovável, eis que ao sair todas as noites e deixar as crianças sem o cuidado e vigilância necessários, facilitava a exploração sexual das menores. Ademais, restou comprovado pelos depoimentos colhidos em juízo que uma das vítimas, RAIANE, lhe contou acerca do que se passava na casa na sua ausência, não tendo tomado qualquer providência.

Antecedentes - não possui maus antecedentes.

Conduta social e personalidade - Inexistem elementos nos autos capazes de aferi-las.

Motivos do delito - próprios do tipo.

Circunstâncias do crime - definidas no tipo penal.

Consequências - também próprias do tipo penal.

Comportamento das vítimas - não influiu para a prática do delito.

Fixo a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes. Presente a causa de aumento prevista no art. 226, I e II, do CP (concurso de agentes e ascendente das vítimas), pelo que elevo a pena em 1⁄2, totalizando 6 anos e 9 meses de reclusão.

Sendo assim, na forma do at. 69 do CP (concurso material de crimes), passo a aplicar as penas cominadas à ré MARIA CRISTINA MOREIRA DOS ANJOS cumulativamente, sendo 1 ano de 4 meses de detenção em regime aberto pelo cometimento do delito previsto no art. 133, § 3º, II, do CP e 6 anos e 9 meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto pelo delito previsto no art. 218-B, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 26 de julho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator